Tribunal: TJMT
Processo: 1007175-50.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007175-50.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO), LEOPOLDO RIPPEL - CPF: 125.714.079-53 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE
INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DEFERIU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – APLICAÇÃO DE ÍNDICE CORRETO AO SALDO DEVEDOR RELATIVO À CÉDULA DE CRÉDITO RURAL (PLANO COLLOR I) – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE E DÉBITO AFERÍVEL POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO – DESCABIMENTO – SENTENÇA GENÉRICA – NECESSIDADE DE PERÍCIA – COMPLEXIDADE DOS CÁLCULOS –
RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese dos autos, é inviável a instauração direta do cumprimento de sentença, sem a sua prévia liquidação, que constitui prova quanto à existência e à extensão do crédito vindicado pelo consumidor, visto que a sentença proferida é genérica e, por si, não confere quantia líquida e certa.

Sendo o cálculo complexo, cujo conhecimento demanda análise técnica especializada, necessário se faz a nomeação de perito contábil para sua realização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por LEOPOLDO RIPPEL, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência que, nos autos de Cumprimento de sentença nº 0000723-10.2011.811.0080, intentado em desfavor de BANCO DO BRASIL S. A., deferiu a realização de prova pericial contábil para verificar as supostas diferenças resultantes da aplicação de índice incorreto ao saldo devedor relativo à Cédula de Crédito Rural, operação nº 87/00368-6, 88/00005-2, 88/00749-9, 89/00053-6, 89/00604-6 e 90/01061-2, referente ao período do Plano Collor I (no mês de março de 1990). (Id. 38380459).

Em suas razões, a agravante requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, de modo que seja obstado o prosseguimento dos autos até a análise do mérito pelo Colegiado.

Defende que a decisão agravada padece de nulidade porque partiu de premissa equivocada, ao determinar perícia contábil em expressa violação às disposições do art. 509 e 525,
caput
e §§ 4° e 5°, ambos do CPC.

Afirma que o Juízo
a quo
não justificou, ainda que de forma provisória, o motivo pelo qual entendia pela necessidade de realização de perícia, e que cumprimento de sentença no caso pode seguir por simples cálculos aritméticos.

Alega que a parte agravada em sua impugnação lançou incidente de forma genérica, não apontando de forma precisa qual seria o valor do excesso, e por fim acostou novos cálculos de forma intempestiva e preclusa.

Destaca que ao executado caberia instruir a impugnação com cálculos de modo a evidenciar que aqueles apresentados pelo exequente não se prestam para fins de cumprimento de sentença ou que destoam do comando sentencial, no sentido de demonstrar a necessidade de liquidação por arbitramento, o que não se verificou na hipótese, devendo a impugnação ser rejeitada de plano.

Requer, ao final o provimento do recurso para cassar em definitivo a decisão agravada.

A tutela de urgência recursal foi indeferida, no Id. 38655483.

Em contrarrazões de Id. 40523492, a parte agravada refuta
in totum
as alegações do recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

No caso, o Magistrado
a quo
na decisão agravada reputa pertinente a realização de perícia contábil para apuração de supostas diferenças resultantes da aplicação de índice incorreto ao saldo devedor relativo à Cédula de Crédito Rural, operação nº 87/00368-6, 88/00005-2, 88/00749-9, 89/00053-6, 89/00604-6 e 90/01061-2, referente ao período do Plano Collor I (no mês de março de 1990),
“considerando-se a divergência e demasiada controvérsia acerca dos cálculos do crédito exequendo.”

Pois bem.

Da análise detida dos autos verifico que, de fato, a sentença da qual se pede cumprimento não confere quantia líquida e certa.

Ademais, se o magistrado tem dúvida quanto ao cálculo apresentado, em razão da complexidade e da ausência de conhecimento técnico especializado, este poderá se utilizar de perícia técnica contábil.

É remansoso o entendimento de que o Juiz é soberano na condução da prova processual. Cito:

[...]

3. Cabe ao juiz, que é destinatário final da prova, avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, podendo, inclusive, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do Código de Processo Civil. [...] (ArRg no AREsp 604.829/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 22/06/2016).

A propósito disso colaciono aresto de minha relatoria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE JUROS – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO DA AGRAVADA ACERCA DO CÁLCULO APRESENTADO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE E DÉBITO AFERÍVEL POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO – DESCABIMENTO – SENTENÇA GENÉRICA – NECESSIDADE DE PERÍCIA – COMPLEXIDADE DOS CÁLCULOS – RECURSO DESPROVIDO. Na hipótese dos autos, é inviável a instauração direta do cumprimento de sentença, sem a sua prévia liquidação, que constitui prova quanto à existência e à extensão do crédito vindicado pelo consumidor, visto que a sentença proferida é genérica e, por si, não confere quantia líquida e certa. Sendo o cálculo complexo, cujo conhecimento demanda análise técnica especializada, necessário se faz a nomeação de perito contábil para sua realização.”
(TJ-MT - RAI: 10102544220178110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 18/04/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2018)

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020